Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-17.2020.8.11.0090
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000408-17.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEVERSON PEREIRA DE CASTRO - CPF: 051.757.001-70 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), VINYCIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 832.946.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O DANO ALEGADO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS. CREDIBILIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Cleverson Pereira de Castro contra o Município de Nova Canaã do Norte. A controvérsia envolve alegação de erro médico em atendimento prestado por profissional vinculado à rede pública de saúde, supostamente resultando em incapacidade laboral permanente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se houve erro médico praticado pelo profissional vinculado ao município;
(ii) se o laudo pericial judicial foi comprometido por vícios ou insuficiência técnica;
(iii) se há nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado pelo recorrente.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido. Para atos médicos, a responsabilidade depende da demonstração de culpa do profissional.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, concluiu pela inexistência de erro médico ou negligência. Divergências com outros laudos, como o emitido pelo INSS, não desqualificam a credibilidade da perícia judicial, que goza de presunção de veracidade.
5. A sindicância do CRM confirmou a adequação técnica da conduta médica, afastando qualquer evidência de falha ética ou profissional.
6. A ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados pelo recorrente impede a imputação de responsabilidade ao ente público.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se caracteriza responsabilidade civil do município por alegado erro médico quando não comprovados o nexo causal e a culpa do profissional vinculado à rede pública de saúde".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 136.861/SP; TJ-MT, Apelação no 1006044-89.2021.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Cleverson Pereira de Castro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Nova Canaã do Norte.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando que o laudo pericial apresenta divergências substanciais em relação à perícia realizada no âmbito do INSS, a qual teria constatado limitação de movimentos e incapacidade parcial.

Alega que a perícia judicial fundamentou-se inadequadamente na conclusão de sindicância conduzida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), o que não deveria ter influenciado o exame técnico.

Defende ser imprescindível a realização de nova perícia médica, a ser conduzida por profissional especializado e desvinculado da região, como forma de assegurar a imparcialidade do resultado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a realização de nova perícia médica.

O apelado, em contrarrazões, refuta as alegações de erro médico, afirmando que não há nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e os danos relatados pelo autor.

Argumenta, ainda, que a perícia técnica afastou qualquer responsabilidade, apontando a existência de fatores externos, como um acidente laboral prévio, que teriam sido as verdadeiras causas do alegado infortúnio.

Os autos foram devidamente instruídos, contendo prova técnica pericial, documentos médicos e laudos periciais provenientes de outros processos judiciais.

Registre-se que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer subscrito pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sejam eles de ordem extrínseca ou intrínseca, a saber: tempestividade, regularidade formal, preparo, cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de óbices ao exercício do direito de recorrer.

Antes de proceder à análise do mérito, faz-se necessário traçar um breve resumo dos fatos que originaram a presente controvérsia.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Cleverson Pereira de Castro em face do Município de Nova Canaã do Norte e de Vinycius Ferreira de Souza, devidamente qualificados nos autos.

O autor relata que, em agosto de 2016, sofreu uma lesão no ombro esquerdo em decorrência de um incidente laboral envolvendo um equino.

Alega que foi conduzido ao posto de saúde municipal, onde recebeu atendimento médico e foi diagnosticado com traumatismo superficial no ombro e braço, sendo-lhe recomendado repouso por cinco dias.

Prossegue narrando que, ao retornar às suas atividades laborais, voltou a sentir dores relacionadas ao acidente, o que o levou a buscar novo atendimento médico com o Dr. Vinycius Ferreira de Oliveira, que lhe prescreveu mais três dias de repouso.

Sustenta que, em consulta posterior, o referido profissional teria realizado um procedimento de forma atécnica e sem anestesia, causando-lhe múltiplas fraturas nos ossos do braço esquerdo.

Alega, ainda, que necessitou submeter-se a procedimento cirúrgico em razão da gravidade da lesão e que, em virtude de sequelas irreversíveis, encontra-se incapacitado para o exercício de atividades laborais, conforme reconhecido pelo INSS.

Por esses motivos, pleiteia a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização pelos danos alegadamente sofridos, incluindo danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e estéticos.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, fundamentada no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, apelante sustenta, em síntese, que a conduta negligente do médico vinculado à rede pública municipal teria agravado a lesão preexistente, ocasionando incapacidade permanente reconhecida pelo INSS.

Argumenta, ainda, que o laudo pericial judicial foi influenciado por documentos apresentados pelo município, os quais seriam contraditórios em relação a outra perícia produzida em processo diverso.

A questão controvertida centra-se na análise da eventual responsabilidade civil do município, decorrente de alegado erro médico praticado por profissional vinculado à sua rede de saúde pública, que teria ocasionado a incapacidade laboral permanente do recorrente.

Conforme dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva, sendo necessária a comprovação dos seguintes elementos: a conduta do agente público, o dano sofrido e o nexo causal entre ambos. O dispositivo constitucional estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso específico de condutas médicas praticadas no âmbito da rede pública de saúde, exige-se, adicionalmente, a demonstração de culpa do profissional, tendo em vista que a obrigação médica é de meio, e não de resultado.

Assim, a atuação do médico deve ser analisada à luz dos padrões de diligência, perícia e técnica exigidos para o exercício da profissão.

No presente caso, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional tecnicamente habilitado e regularmente nomeado, concluiu pela inexistência de erro médico ou conduta negligente que pudesse ser atribuída ao agravamento da lesão do recorrente.

Ressaltou, ainda, que não há evidências de incapacidade permanente para o trabalho, em divergência com o laudo emitido pelo INSS em processo diverso.

É importante destacar que a divergência entre laudos periciais, embora comum em razão de diferentes contextos de avaliação, não retira a credibilidade da prova judicial produzida no âmbito desta ação, a qual goza de presunção de imparcialidade e veracidade, salvo demonstração inequívoca de vício ou irregularidade, o que não se verificou no presente caso.

Ademais, parecer emitido pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) corrobora a ausência de falhas éticas ou técnicas na atuação do médico.

Por conseguinte, para que a pretensão indenizatória do apelante seja acolhida, seria indispensável comprovar o nexo causal entre a conduta do profissional vinculado ao município e o dano alegado, o que não foi demonstrado nos autos.

Ao contrário, a prova pericial indica que a lesão do autor teve origem em acidente laboral preexistente, o que afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade ao ente público.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – DEMORA NO ATENDIMENTO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1006044-89.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Quanto ao pedido subsidiário de realização de nova perícia médica, verifica-se a inexistência de elementos que demonstrem insuficiência ou parcialidade da prova já produzida.

A repetição de prova pericial é medida excepcional e exige a comprovação inequívoca de sua necessidade, o que não foi configurado no caso em análise.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória.

Por conseguinte, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025